Tribunal: TJDFT
Processo: 0701492-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0705896-93.2019.8.07.0018, proposto por PERIVAN RIBEIRO DE ALMEIDA, rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição. Em suas razões recursais, afirma que o prazo para interposição de recurso na demanda coletiva ocorreu em 22/4/2014, ao passo que o cumprimento de sentença foi protocolado em 6/6/2019, após o prazo de 5 anos do trânsito em julgado. Aponta violação ao enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. Alega que não previsão legal da interrupção do prazo prescricional com a propositura de cumprimento de sentença pelo sindicato. Acrescenta que nesta demanda não houve requerimento de obrigação de pagar quantia certa. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Novo Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “enquanto houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, não flui o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual. Tal exegese tem por fundamento evitar a imputação de comportamento inerte ao exequente que, ante a ciência do aforamento da pretensão executória pelo ente sindical, prefere a satisfação do crédito exequendo pela via da execução coletiva” (REsp 1343213/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/10/2012, DJe 15/10/2012). Na hipótese sob exame, na execução coletiva então promovida pelo Sindicato houve decisão acolhendo a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e determinando a conversão do direito em perdas e danos e facultando aos interessados o requerimento individual do pedido. Desse modo, não ficou caracterizada a inércia da parte justificadora da incidência do prazo prescricional, porquanto se reiniciou a contagem do prazo a partir do comando judicial que deliberou sobre a necessidade de apresentação de cumprimento individual. Colacionam-se precedentes deste e. Tribunal consentâneos ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE ABONO DE PONTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS N. 810 DO STF E N. 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença que reconheceu aos servidores da carreira socioeducativa do Distrito Federal que trabalham em sistema de escala de plantão o direito a usufruir cinco dias de abono de ponto por ano, nos termos do art. 151 da Lei Complementar n. 840/2011, desde que preenchidas as condições estabelecidas na Lei, bem como o direito ao benefício retroativo a cinco anos, contados da data da propositura da ação, com fulcro na Lei Distrital n. 1.303/1996, que regulava a matéria anteriormente. 2. O trânsito em julgado do decisum na ação coletiva se deu em 07/05/2014, data a partir da qual teve início o prazo prescricional da pretensão executiva. Em 25/04/2016, o Sindicato da categoria ingressou com a execução coletiva nos autos do processo originário (feito n. 2012.01.1.135868-9), interrompendo-se o prazo prescricional. 3. Na hipótese vertente, se houve discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, não fluiu o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual nesse período. Precedente do STJ (REsp n. 1343213/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/10/2012, DJe 15/10/2012). 4. Desse modo, no caso em apreço, o prazo prescricional recomeçou a fluir para os substituídos a partir da publicação do despacho que determinou a apresentação do cumprimento individual, em 23/02/2018, iniciando-se a contagem do prazo prescricional em 26/02/2018. 5. A distribuição do cumprimento individual de sentença de origem se deu em 10/05/2019, menos de dois anos e meio da mencionada interrupção, de modo que a execução não se encontra prescrita, pois, consoante dispõe o art. 9o do Decreto n. 20.910/32, bem como enunciado da Súmula n. 383 do STF: "A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo". 6. De acordo com a jurisprudência do STF (Tema n. 810 da repercussão geral) e do STJ (Tema n. 905 dos recursos repetitivos), considerando, no caso, a relação jurídica não-tributária relacionada a servidor público, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1232428, 07189456120198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. ABONOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECISÃO EM EXECUÇÃO COLETIVA DETERMINANDO A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS EXEQUENTES. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. CAUSA INTERRUPTIVA CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva de cumprimento de sentença individual de ação coletiva. 1.1. Pretensão da exequente de cassação da sentença. Levanta a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. No mérito, alega que o prazo prescricional foi interrompido quando o Distrito Federal foi intimado para impugnar a execução coletiva, e retomou seu curso com o trânsito em julgado da decisão que indeferiu a execução. 1.2. O executado defende o não conhecimento do apelo em virtude do princípio da dialeticidade. 2. Da preliminar de não conhecimento em virtude do princípio da dialeticidade - rejeição. 2.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 2.2. Em que pesem as alegações do apelado, a apelante expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença, principalmente no que tange o prazo prescricional aplicável à espécie. 3. Da preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional - rejeição. 3.1. À parte não foi negado acesso ao judiciário, tampouco apreciação de suposta lesão ou ameaça ao seu direito, posto que o processo desenvolveu-se de forma coerente, respeitando-se os princípios do contraditório e ampla defesa, desaguando em uma sentença de mérito. 3.2. A fundamentação contrária ao entendimento da parte não significa que lhe foi tolhido o direito de acesso ao judiciário, mormente quando dispõe de meios adequados para buscar a reforma da sentença, demonstrando os argumentos de sua indignação. 4. Para a execução das dívidas passivas do DF aplica-se o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto Lei 20.910/1932. 4.1. O entendimento de que "o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90" foi firmado no julgamento do Recurso Especial 1.388.000/PR submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 877). 4.2. Insta destacar, também, a súmula 383 do STF a qual dispõe que "a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo". 5. Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento da ação de execução coletiva interrompe o prazo prescricional, que só volta a correr com o trânsito em julgado do último ato processual da causa interruptiva. 5.1. Precedente: "(...) Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019). (...)" (EREsp 1676110/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 27/11/2019). 6. Na hipótese em apreço não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva. 6.1. O trânsito em julgado na ação coletiva ocorreu em 22/4/2014 para o Sindicato e em 7/5/2014 para o DF. Ato contínuo, o Sindicato deu início à execução coletiva em abril de 2016, antes do transcurso de cinco anos do transito em julgado da ação coletiva. 6.2. A contagem do prazo prescricional foi reiniciada a partir do último ato processual da causa interruptiva, ou seja, com o trânsito em julgado da decisão que indeferiu a execução. 6.3. De acordo com os autos da execução coletiva, em 11/04/2018, foi determinado o arquivamento definitivo do feito. A presente demanda foi proposta em 11/06/2019, antes do transcurso da prescrição quinquenal. 7. Sentença cassada. Recurso provido. (Acórdão 1230758, 07048783720198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, facultando-lhe resposta no prazo legal. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator